Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700439-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER GABRIEL PEREA AGRAVADO: ERNANDES LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, em execução de título executivo extrajudicial. Em resumo, sustenta que a penhora recaiu sobre o veículo Renault Fluence, placa JKE6587, que é de titularidade de terceiro, de modo que deve ser liberada a constrição. Assinala que não obstante perante o DETRAN o veículo ainda constar em seu nome, fora alienado em 31/05/2016 para Leandro Barbosa de Lima, por meio de financiamento com alienação fiduciária junto a BV FINANCEIRA. Postula o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o curso da execução até o julgamento do presente agravo de instrumento e, ao fim, que seja desconstituída a penhora sobre o bem indicado. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível por ilegitimidade de parte e ausência de interesse recursal. Na forma do art. 18 do CPC “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” A pretensão do recorrente é desconstituir a penhora que recai sobre o veículo Renault Fluence, placa JKE6587 que, segundo argumenta, pertence a terceiro. Cabia, pois, ao terceiro adquirente que sofreu a constrição judicial em seu patrimônio aviar os embargos de terceiro objetivando livrá-lo da penhora (art. 674, CPC). Desse modo, o agravante, não sendo substituto processual, além de ser parte ilegítima para pleitear direito alheio, não tem interesse recursal nesse sentido. Não obstante, ainda que hipoteticamente se admitisse se tratar de um comodato entre o recorrente e o terceiro, o que ensejaria ao comodatário a obrigação de conservar o bem e, portanto, defendê-lo de interferências externas, os elementos do processo nada revelam nesse sentido. Não há elementos no processo que evidenciem que o bem sobre o qual recai a penhora (Renault Fluence, placa JKE6587) seja de titularidade de terceiro. Segundo indica a consulta ao DETRAN o veículo está registrado em nome do devedor, ora agravante, desde 11/01/2016 (ID 81257986 – PAG 1-2). As fotos acostadas ao processo indicam que o veiculo permanecia na residência do devedor em horário não comercial (ID 78524216-78524218). A certidão do oficial de justiça consigna que o bem foi encontrado na posse do devedor em sua residência (ID 80893640). A propriedade de bem móvel se aperfeiçoa com a tradição. Em se tratando de veículo, a existência de um contrato de compra e venda não dispensa a efetiva entrega do bem para o adquirente. Ademais, do que se observa dos elementos do processo, em verdade, parece tratar-se de uma venda simulada do veículo na ocasião, para levantamento de recursos por meio de financiamento bancário com alienação fiduciária, que sabidamente apresenta juros menores em virtude da garantia ofertada, do que em operação simples de empréstimo, para possivelmente suprir sua necessidade financeira em função da aquisição das quotas da sociedade Personal Academia de Pilates, cujo contrato de compra e venda o credor ora executa. Há, portanto, uma aparência de que a propriedade do veículo foi transmitida ao terceiro, pelo que não pode subsistir em face da penhora realizada. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito